Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MANUTENÇÃO DO CÔNJUGE VIRAGO NO PLANO DE SAÚDE FUNCIONAL DO CÔNJUGE VARÃO. DESCABIMENTO.AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI 6.880/80, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.954/19. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos e os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.

2.1. No caso, embora se reconheça a necessidade do cônjuge virago de assistência à saúde e da parcimônia de seus recursos financeiros, a manutenção no plano de seu ex-cônjuge encontra óbice na própria previsão legal e em normativos do plano de saúde deste.

3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Embargos de declaração rejeitados.